Tribunal: TJMT
Processo: 8036217-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO BARBIERO - CPF: 453.437.301-59 (RECORRENTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

8036217-56.2019.8.11.0001

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VINICIUS FALCAO DE ARRUDA

Recorrido(s):

GILBERTO ANTONIO BARBIERO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CHEQUES.
1 TÍTULO
EMITIDO PELA EMBARGANTE E ENDOSSADO AO EXEQUENTE.
3 TÍTULOS
EMITIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NOMINAL À EXEQUENTE. AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI DE CHEQUES. DESNECESSIDADE DA
CAUSA DEBENDI
. IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra a sentença que julgou improcedentes os embargos a execução.

2.
Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, porquanto o alvo desta execução são apenas 4 (quatro) cheques no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos) cada, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais) e não o valor total do negócio jurídico firmado entre as partes.

3.
Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, porquanto não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

4.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

5.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

6.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o portador de cheque, transmitido via endosso em branco, detém legitimidade para a cobrança do título, consoante arts. 17, 20 e 22 da Lei n° 7.357/85.

7.
O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência arts. 13, 15 e 47, I, da Lei n° .7357/85.

8.
Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi.

9.
Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “
causa debendi
” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente, exceto aquele que foi emitido pelo executado e endossado ao exequente.

10.
Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que de forma excepcional seja possível a investigação da
causa debendi
, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

11.
É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

12.
Não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar a ocorrência da prática ilícita à macular o negócio jurídico
sub judice
ou outro elemento robusto capazes de retirar a exigibilidade do título, não poderá ser desconstituído o título cambial, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nos cheques.

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (L9099, art. 46)

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade a teor do art. 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023